Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Antônio Xavier de Souza, Fátima Beatriz Pereira das Neves e Valquíria Veronez, por meio de advogado constituído, impetram Mandado de Segurança contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que ordenou a apreensão de bens e a quebra do sigilo de dados telefônicos dos impetrantes.
Esclarecem que a ordem foi exarada em atendimento à representação feita pela titular da Delegacia da Polícia Federal em Cáceres-MT, em Inquérito Policial instaurado para apurar o delito de Corrupção Passiva (art. 317 do CP) e o crime de responsabilidade de Desvio de Recursos Públicos (art. 1o, inc. I, do Dec.-Lei no. 201/67).
Anotam que a Operação Trapaça foi deflagrada pela Polícia Federal com o intuito de investigar os delitos de Peculato (art. 312 do CP), Corrupção Passiva (art. 317 do CP), Frustração do Caráter Competitivo da Licitação (art. 90 da Lei no. 8.666/93, antes da modificação promovida pela Lei no. 14.133/2021), Organização Criminosa (art. 1o da Lei no. 12.850/2013) e Desvio de Recursos Públicos (art. 1o, inc. I, do Dec.-Lei no. 201/67) na cidade de Salto do Céu-MT.
Contextualizando, registram que no curso da referida Operação, teriam surgido indicativos da prática de delitos da mesma natureza em Rio Branco-MT, o que motivou a titular da Delegacia da Polícia Federal da Subseção de Cáceres-MT a instaurar novo Inquérito Policial (no. 0038609.2020), desta vez envolvendo possíveis ilícitos cometidos em Rio Branco-MT, de que foi Prefeito até 2020 o primeiro impetrante, Antônio Xavier de Souza.
Salientam que a autoridade acoimada coatora acolheu a representação pela busca e apreensão feita pela Delegada de Polícia Federal Dra. Mayla Akemi Kawazoi e, mais tarde, indeferiu o pedido de restituição de dois veículos apreendidos.
Sustentam, porém, a nulidade da decisão, por conta da incompetência absoluta da autoridade judiciária. Sob a sua óptica, como as investigações tramitam na esfera federal e os Mandados de Busca e Apreensão foram, inclusive, cumpridos por agentes deferais, competia ao Juízo de origem declinar a competência para apreciar a representação para a Justiça Federal, nos termos da Súmula no. 122 do Superior Tribunal de Justiça.
Também defendem a tese de nulidade por tratar-se de pronunciamento ultra petita, já que a autoridade judiciária teria ordenado a quebra de sigilo de dados telefônicos sem que houvesse representação da autoridade policial.
Complementam que os veículos Honda Civic EXL VT, placas RNA4J61, 2021/2021 e Ford Ecosport SE AT 1.6B, placas NJQ7J01, 2015/216, apreendidos, respectivamente, em poder de Fátima Beatriz Pereira das Neves e Valquíria Veronez têm origem lícita, não possuem liame com as infrações investigadas e seus valores são compatíveis com as rendas auferidas pelas duas impetrantes.
Desta forma, requerem seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu a busca e apreensão e quebra de sigilo dos dados telefônicos dos pacientes, com a imediata restituição dos bens apreendidos, até o julgamento do presente mandamus.
No mérito, pretendem ver declarada a nulidade do ato coator ou ordenada a remessa do Inquérito Policial no. 0038609.2020 para a Justiça Federal, autorizando-se, de qualquer modo, a restituição dos bens automóveis Honda Civic EXL VT, placas RNA4J61, 2021/2021 e Ford Ecosport SE AT 1.6B, placas NJQ7J01, 2015/216, às duas impetrantes (ID 89796997).
Anexaram documentos (ID 89796998 a 89802487).
Infere-se dos autos que o Inquérito Policial no. 0015126-95.2018, em curso na 2a Seção do Tribunal Regional Federal da 1a Região, foi instaurado visando apurar ilícitos na cidade de Salto do Céu-MT.
Aponta-se que durante a análise da quebra de sigilo de dados bancários dos investigados naquele Inquérito, foram identificadas transações financeiras suspeitas no ano de 2016, envolvendo a NS Construtora LTDA., Rony Ferreira Dos Anjos, Antônio Xavier de Araújo e Jairton Lopes Pinheiro, o que motivou a instauração de novo Inquérito Policial.
Neste segundo procedimento, consta que a NS Construtora LTDA., sociedade executora de obra pública, recebeu pagamentos da Prefeitura do Município de Rio Branco-MT referentes ao contrato no. 21/2016 e repassou parte deles para a conta bancária de Rony Ferreira Dos Anjos, que, por sua vez, transferiu um percentual para a conta bancária do impetrante Antônio Xavier de Araújo, à época Prefeito do Município de Rio Branco-MT, e outro para Jairton Lopes Pinheiro, então Secretário de Infraestrutura da localidade.
De acordo com as investigações, o ex-Prefeito Antônio Xavier de Araújo possui poucos bens em seu nome, mas publicações em redes sociais indicam que ele exerce o comando da empresa Rio Branco Veículos, embora ela esteja registrada apenas no nome da sua esposa, a impetrante Fátima Beatriz Pereira Neves.
Também se ponderou que ela é proprietária de quatro veículos, dentre eles o Honda Civic EXL VT, placas RNA4J61, 2021/2021, apreendido por força da constrição judicial impugnada.
Ademais, anotou-se que Jairton Lopes Pinheiro, ex-Secretário de Infraestrutura durante a gestão de Antônio Xavier de Araújo, faleceu em outubro de 2020 e convivia em união estável com a terceira impetrante, Valquíria Veronez, que desde 2017 possuía poderes outorgados pelo falecido para movimentar a conta bancária dele.
Nesse ponto, consta que o segundo veículo apreendido por força da constrição judicial impugnada, o Ford Ecosport SE AT 1.6B, placas NJQ7J01, 2015/216, era utilizado por Valquíria Veronez apesar de estar cadastrado no DETRAN-MT como pertencente à mãe dela, Zélia Veronez. Apurou-se, contudo, que esta não possui histórico de vínculos trabalhistas e, aparentemente, sequer teria condições econômicas de arcar com o custo do automóvel, já que percebeu auxílio emergencial do Governo Federal durante os meses de abril e maio de 2020.
E foi justamente à vista desse contexto e em atendimento à representação da autoridade policial, que o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT exarou ordem judicial de busca domiciliar e apreensão de bens dos impetrantes, cumulada com quebra de sigilo de dados bancários, nos seguintes termos:
“... Verifica-se, pois, que foram preenchidos todos os requisitos necessários para o deferimento da presente busca domiciliar quanto aos representados, especialmente pelos documentos constantes no PL no 2021.0038609, os quais demonstram ter havido repasses injustificados o ex-prefeito e sociedade empresarial indicada. Além do mais, parece ter havido evolução patrimonial do ex-prefeito e sua esposa incompatível com seus rendimentos oficiais (...). É constatado que os rendimentos de FÁTIMA BEATRIZ PEREIRA NEVES, até 2020, eram modestos e incompatíveis com os bens encontrados em seu nome (...). No que diz respeito a JAIRTON LOPES PINHEIRO, falecido em outubro de 2020, é relatado que ele vivia em união estável com VALQUÍRIA VERONEZ, CPF 016.185.911-93, e que recebia, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, uma remuneração de R$ 1.224/72 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), em razão de contrato temporário de prestação de serviços em 2020 (...). Em relação a JAIRTON LOPES PINHEIRO, é relatado, na representação, instruída com relatório de transações bancárias, que ele também teria recebido repasses da entidade “NS CONSTRUTORA EIRELI”, por meio do mesmo “modus operandi”, pelo qual ANTONIO XAVIER DE ARAÚJO recebeu, qual seja, a Prefeitura de Rio Branco efetuava o pagamento para a entidade e esta, aparentemente, repassava uma parcela para RONY FERREIRA DOS SANTOS, que repassava outra parte para JAIRTON. Todavia, em relação a VALQUÍRIA VERONEZ, viúva de JAIRTON, os indícios estão atrelados ao fato de ela, aparentemente, administrar os bens de JAIRTON, por este permanecer impossibilitado. Assim, diante dos vastos indícios demonstrados pelo Parquet e pela Autoridade Policial, a busca mostra-se necessária, para colher possíveis elementos relacionados aos delitos narrados na representação e a outras práticas criminosas, que, de outro modo, não poderiam ser encontrados (...) (ID 89802455). Destaquei.
Mais tarde, a autoridade acoimada coatora negou a restituição dos automóveis apreendidos em poder das impetrantes Fátima Beatriz Pereira Neves e Valquíria Veronez, fundamentando a negativa no quanto segue:
“... sequer foi iniciada a instrução processual, estando as investigações em fase inicial, logo, não há provas de que os veículos tenham sido adquiridos com recursos das requerentes, nem que esses recursos sejam de origem lícita, não havendo nenhum elemento novo apto a justificar modificação da situação, em relação à decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão. Ademais, é importante ressaltar que a apreensão de bens de pessoas investigadas, sobretudo quando suspeitas de crime contra a administração, não se justifica somente pela possível origem ilícita do dinheiro utilizado na aquisição, mas também pela possibilidade de ressarcimento ao erário em caso de eventual condenação criminal ou de ação por improbidade administrativa. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO dos veículos HONDA/CIVIC PLACAS RAN-4J61 e FORD/ECOSPORT SE AT 1.6B, ANO E MODELO 2015/216, PLACA NJQ-7J01 INDEFIRO o pedido de nomeação das requerentes como fiéis depositárias, pois a utilização dos veículos durante a investigação/instrução, pode causar depreciação igual ou até maior que a decorrente de deixá-los parados em um pátio (...)” (ID 89802480). Destaquei.
Feita essa breve elucidação, importa registrar que consoante interpretação dos Tribunais Superiores, a admissibilidade da ação mandamental reclama a existência de decisões judiciais que se apresentem ostensivamente ilegais ou teratológicas, incumbido à parte demonstrar a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.
A discussão acerca da condição de terceiro de boa-fé das impetrantes ou aquelas relativas à suficiência de meios econômicos para arcar com os custos dos automóveis apreendidos perpassa pela análise do conjunto fático-probatório, o que é defeso na via estreita do writ, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.
De todo modo, cumpre recordar que a restituição de coisas apreendidas, mesmo após o fim da ação penal, reclama a inexistência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, a certeza da origem lícita e a demonstração de que o bem não foi utilizado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do CPP, c/c art. 91, do CP.
Na hipótese dos autos, nota-se que o ato constritivo não está, ao menos em juízo preliminar de cognição, desprovido de fundamentação idônea ou de qualquer outro vício capaz de amparar a concessão da tutela de urgência vindicada.
Aparentemente, a constrição patrimonial se justifica pela necessidade de garantir a preservação dos bens, direitos ou valores, já que a demora do curso das investigações ou de eventual ação penal pode dificultar o ressarcimento dos danos decorrentes dos ilícitos.
Para além disso, a notícia de que terceiros, como a mãe da impetrante Valquíria Veronez, foram utilizados como “laranjas” revela que os impetrantes tendem, em princípio, a empregar meios para blindar seu patrimônio e dificultar eventual ressarcimento da Fazenda Pública, seja mediante transferência simulada de bens a terceiros, seja gravando-os de ônus que impossibilitem futuras constrições.
É certo, ainda, que as investigações estão em fase preliminar, a evidenciar que somente a colheita de novos elementos relacionados às pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema criminoso é capaz de elucidar os fatos investigados, esclarecer o envolvimento de cada alvo e, quiçá, afastar a obrigação de ressarcir o erário.
Finalmente, não se pode olvidar que os impetrantes deixaram de trazer indicativos concretos do risco de perecimento do direito alegado caso a pretensão seja indeferida, sobretudo porque nada impede que, mais à frente, até mesmo em sede de recurso de apelação contra eventual sentença condenatória, seja reconhecida a nulidade dos efeitos da decisão cautelar impugnada.
Nesse quadro, como da prestação jurisdicional ofertada despontam, primo ictu oculi, o emprego de boa técnica e respeito às normais legais e regimentais, a descrição dos fatos veiculada na inicial parece traduzir mero inconformismo com decisão desfavorável aos interesses dos impetrantes, e que deve, por isso mesmo, ser impugnada pelas vias ordinárias.
As demais alegações, relativas à incompetência do Juízo de origem e à suposta eiva derivada de pronunciamento ultra petita serão apreciadas no mérito.
Enfim, por não vislumbrar, nesta fase de cognição sumária, a alegada violação a direito líquido e certo decorrente de ato abusivo ou ilegal da autoridade acoimada de coatora, INDEFIRO a medida de liminar vindicada.
Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para, nos moldes do art. 7o, inc. I, da Lei no. 12.016/2009, prestar informações em 10 dias.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, inc. II, do mencionado diploma.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cumpra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator